Tribunal: TJSP
Processo: 9000399-13.2019.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000399-13.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JOSE ALVES
MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000399-13.2019.8.26.0032 -Voto no 46.200
2
voto número 46200
Agravo em Execução no 9000399-13.2019.8.26.0032
(Exec. no 627.876 1a V. E. C. - Araçatuba)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: JOSÉ ALVES MACHADO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls.
48/49, acrescenta-se que o pedido de progressão de
regime para a modalidade semiaberta formulado pelo
sentenciado José Alves Machado fora deferido, nos termos
do artigo 112 da LEP.
O Ministério Público, por meio de seu
representante, Promotor de Justiça, interpôs agravo, à fl.
02, e apresentou as razões do inconformismo, às fls.
03/06, alegando que o pedido de progressão de regime
formulado pelo sentenciado não poderia ter sido deferido
antes
da
complementação
do
exame
criminológico
mediante a realização de avaliação psiquiátrica, uma vez
que se trata de acusado com longa pena a cumprir, autor
de crimes graves, alguns deles praticados mediante grave
ameaça à pessoa. Requer, assim, seja cassada a r.
decisão para determinar o retorno do sentenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000399-13.2019.8.26.0032 -Voto no 46.200
3
ao regime fechado, ou, subsidiariamente, que
demonstre atender, efetivamente, o requisito legal
de natureza subjetiva, mediante à realização de
avaliação psiquiátrica.
O recurso foi contrariado, às fl. 52V/54V; a
decisão foi mantida, no respeitável despacho de fl. 55; e
a Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 60/66, opinou por
seu provimento.
É o relatório.
2- O agravo deve ser desprovido.
Inicialmente, a alegação de necessidade de
complementação do exame criminológico com avaliação
psiquiátrica deve ser afastada.
Deve
ser
destacado
que
a
avaliação
psiquiátrica não era obrigatória, tampouco sua ausência
enfraquece o referido exame pericial. Primeiro, porque o
Juízo não está adstrito à peça técnica, podendo concordar
ou discordar da mesma, desde que o faça de forma
fundamentada. Segundo, porque os relatórios social e
psicológico não apontaram eventual desvio mental do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000399-13.2019.8.26.0032 -Voto no 46.200
4
agravado que exigissem sua submissão ao exame de um
psiquiatra, tendo o Juízo a quo fundamentado sua decisão
suficientemente com base nos dados apresentados pelos
referidos relatórios. Desta forma, era desnecessária a
presença do médico psiquiatra a compor a Comissão
Técnica de Classificação.
Realizada a necessária ressalva, fora o
agravado condenado pela prática de um crime de
latrocínio consumado, dois roubos agravados, e dois
furtos, sendo-lhe imposto o regime prisional fechado,
fixada sua pena privativa de liberdade no total de trinta e
oito (38) anos, onze (11) meses e dois (02) dias de
reclusão, cujo término está previsto, em princípio, para
17 de dezembro de 2043.
Tem-se que a decisão favorável à progressão,
à época dos fatos, fora proferida de maneira correta. Ali
restou estabelecido que embora à época da interposição
do agravo, houvesse o sentenciado cumprido, ao menos,
o lapso temporal para a concessão da progressão de
regime à modalidade semiaberta e ostentasse bom
comportamento
carcerário
(cf.
fl.
27),
haveria
a
necessidade da observância ao requisito de ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000399-13.2019.8.26.0032 -Voto no 46.200
5
subjetiva, o qual, naquele caso específico, não poderia se
restringir,
tão
somente,
ao
bom
comportamento
carcerário, pois diante da gravidade dos crimes pelos
quais fora condenado, conclui-se que era necessária a
demonstração de que ele estaria apto ao retorno ao
convívio da sociedade, em caráter contínuo, conforme as
regras estatuídas para a obtenção da benesse pleiteada.
O juízo da execução criminal, então, determinou a instauração do necessário exame
criminológico e, posteriormente, à realização de avaliação
médica, e agira de forma correta ao deferir o pedido de
progressão de regime à modalidade semiaberta. Embora
seja benesse ampla, que exige reconhecida evolução e
maturidade do sentenciado para ser deferida, certo é que
o agravado se envolvera na prática de sua última infração
disciplinar de qualquer natureza no ano de 2013,
cumprira mais de um terço de suas penas no regime
fechado, além de contar com o resultado favorável
do exame criminológico à concessão do benefício
(cf. fls. 34/35) e de relatório médico (cf. fl. 44),
devendo ser destacado que, embora não viesse se
dedicando a atividades educacionais e laborais, tivera sua
postura classificada como boa conduta carcerária (cf. fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000399-13.2019.8.26.0032 -Voto no 46.200
6
27).
Diante disso, clara a existência de mérito e
condições subjetivas necessárias, para que o sentenciado
obtivesse a almejada progressão de regime, pois o fato
de haver preenchido o requisito objetivo, suficientemente,
eis que cumprira mais de um terço de sua pena no regime
fechado, e subjetivo (bom comportamento carcerário),
demonstram que o contexto geral o favorecia à obtenção
da benesse almejada, repita-se.
Assim, diante das peculiaridades do caso em
apreço, a concessão da progressão de regime à
modalidade semiaberta era medida de rigor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo em execução interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR